Tribunal: TJBA
Processo: 8046662-31.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8046662-31.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: EUGENIA BUNCHAFT registrado(a) civilmente como EUGENIA BUNCHAFT

Advogado(s)
:
MARCIA VILELA VASCONCELOS

AGRAVADO: HILDELICE MARIA LUZ BUNCHAFT e outros (2)

Advogado(s)
:
DEBORA BATISTA MARTINS, FLEMING BORGES VASCONCELOS, JOSE CARLOS DA SILVA, JUREMA CINTRA BARRETO, LUIZ ALVES DA SILVA JUNIOR, JORGE EDUARDO PERES DE FARIAS, EDUARDO PROENCA COELHO DIAS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SUCESSÕES. INVENTÁRIO. TESTAMENTO QUE CONTEMPLOU TODOS OS
HERDEIROS NECESSÁRIOS RESPEITANDO A LEGÍTIMA. APURAÇÃO DE HAVERES DE EMPRESA. MATÉRIA QUE JÁ FORA OBJETO DE DISCUSSÃO EM RECURSO ANTERIOR. MERA ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OMISSÃO DE BENS. AUSÊNCIA DE PROVA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
1.
Agravo de Instrumento interposto por Eugênia Bunchaft contra decisão do Juízo da 2ª Vara de Família e Sucessões de Ilhéus, que rejeitou suas alegações quanto à partilha de bens nos autos do inventário de Mário Bunchaft, reconhecendo a validade do testamento. A agravante sustenta a inobservância da legítima dos herdeiros necessários e requer a apuração de haveres da empresa Bunchaft S/A, sob a alegação de que bens teriam sido incorporados ao patrimônio da sociedade após o falecimento do de cujus.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o testamento respeitou a legítima dos herdeiros necessários; e (ii) estabelecer se há necessidade de nova apuração de haveres da empresa Bunchaft S/A, considerando alegações de omissão de bens.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
A jurisprudência do STJ reconhece que a organização prévia da sucessão pelo testador, incluindo os bens referentes à legítima no testamento, não implica nulidade, desde que não haja privação ou redução da parcela reservada aos herdeiros necessários (STJ, REsp 2039541/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi). 4. No caso concreto, o testamento contemplou todos os herdeiros necessários, distribuindo-lhes bens sem privá-los da legítima, não havendo prova de violação à reserva legal. 5. A apuração de haveres da empresa Bunchaft S/A já foi objeto de decisão transitada em julgado em Agravo de Instrumento anterior, que reconheceu a suficiência dos documentos apresentados, afastando a necessidade de nova avaliação. 6. A mera alegação genérica de omissão de bens, sem a devida comprovação documental, não justifica a reabertura da questão.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O testador pode organizar e estruturar a sucessão em vida, incluindo menção à legítima no testamento, desde que respeitada a reserva legal dos herdeiros necessários.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8046662-31.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante EUGENIA BUNCHAFT registrado(a) civilmente como EUGENIA BUNCHAFT e como agravados HILDELICE MARIA LUZ BUNCHAFT e outros (2).

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO DE SEGUNDO GRAU – RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA